Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713097-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 149293143, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716717-54.2022.8.07.0018 ajuizada por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Agravo foi parcialmente conhecido e indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID 45799714). Nesta data, verifica-se que nos autos de origem constam petições de ambas as partes (IDs. 163463229 e 164145459) manifestando concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Uma vez que o único ponto controvertido se tratava de método de aplicação da Taxa SELIC para a realização da correção monetária, intimem-se o Agravante e os Agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator